Tribunal: TJMT
Processo: 0002147-24.2017.8.11.0033
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002147-24.2017.8.11.0033
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PIZZOLATO - CPF: 695.533.000-49 (AGRAVANTE), LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 605.434.420-04 (AGRAVANTE), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0001-04 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÍVIDA RENEGOCIADA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE CONFLUÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA PROCESSUAL -
RECURSO DESPROVIDO.

1 – Se os
argumentos iniciais são frágeis e não demonstram plausibilidade capaz de agregar o duplo efeito, não há como conferir suspensividade à sentença.

2 – No caso, pelo menos em tese, a sentença não carece de fundamentação, muito menos obstou o direito de os devedores produzirem provas. Além disso, em análise perfuntória dos autos, foi possível notar que os devedores respondem às inúmeras Ações de Execuções similares a esta, nas quais apresentaram ilações e questionamentos igualmente parecidos aos que aqui exibem, em especial de que as operações de compra e venda de insumos são nulas porque firmadas em moeda estrangeira, há falta de demonstrativo do débito, existência de cláusula suspensiva (constituição e registro de hipoteca), aplicação do CDC, excesso de execução, direito ao novo parcelamento da dívida em razão de caso fortuito etc., sendo que todas, quando muito a maioria das arguições, foram rechaçadas pelos respectivos julgadores.

3 – Salvo melhor juízo,
o perigo da demora milita em favor da credora que, conforme dito na decisão recorrida, tenta receber seu crédito há mais de 05 (cinco) anos sem êxito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0002147-24.2017.8.11.0033)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo casal
Alexandre Pizzolato
e
Silvane Bortoluzzi Pizzolato
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 86326455, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Inconformados, os Agravantes redarguem que o título executado é o Termo de Confissão de Dívida e Outras Avenças, tratando-se de renegociação de outras operações firmadas com a Agravada
CHS Agronegócio – Indústria e Comércio Ltda
., revelando-se imprescindível colacionar os títulos originários, o que, na visão dos Agravantes, não fora cumprido pela Apelada.

Sustentam, mais uma vez, a nulidade do ato sentencial fundando no cerceamento de defesa, já que sustentam que o caso revolve ampla dilação probatória.

Aduzem que a falta de juntada dos contratos renegociados obstam o direito de revisar cláusulas contratuais, contrariando o Verbete 286 da Súmula do STJ. Renitentes, afirmam que os contratos e/ou documentos que deram causa à renegociação da dívida foram firmados em moeda estrangeira, em manifesta afronta ao Decreto 857, de 11/11/1969.

De modo contraditório, os Agravantes ressaltam que o Juiz
a quo
, percebendo que a dívida executada tem causa em contratos renegociados, determinou que a Agravada trouxesse os documentos que justificavam a cobrança, cuja deliberação fora cumprida na origem, embora fora do prazo concedido. Em vista disso, os Agravantes insistem na tese de que há preclusão consumativa por parte da credora, e que a Ação de Execução deveria ter sido extinta.

Quanto ao perigo da demora, sustentam que a Ação de Execução está garantida com a penhora de imóvel rural de propriedade dos Agravantes e se, acaso a sentença não tiver suspenso os efeitos, correrão sérios riscos de perder a posse e propriedade do bem por meio da realização de hasta pública e/ou adjudicação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 96834475, oportunidade em que a Agravada pugnou pela aplicação da multa a que alude o artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Eis o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os produtores rurais
Alexandre Pizzolato
e
Silvane Bortoluzzi Pizzolato
não se conformam com a decisão unipessoal proferida no ID 86326455, e buscam agregar efeito suspensivo ao recurso de apelação tirado com a sentença proferida pela Juíza da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face da
CHS Agronegócio – Indústria e Comércio Ltda
.

Considerando que as ilações trazidas pelos Agravantes são idênticas àquelas apresentadas como preliminar ao mérito do recurso de apelação, não verifico motivos para alterar o que ficou decidido, razão porque mantenho o indeferimento por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme transcrevo abaixo:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo casal
Alexandre Pizzolato
e
Silvane Bortoluzzi Pizzolato
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face da
CHS Agronegócio – Indústria e Comércio Ltda
. Ao final, condenou-os no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

Os Apelantes aduzem que o objeto da Execução é o Termo de Confissão de Dívida e Outras Avenças firmados com a Apelada, no qual assumiram a obrigação de pagar R$ 1.226.771,39 (um milhão, duzentos e vinte e seis mil setecentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos), parcelados em 04 (quatro) prestações vencidas em 30/08/2017, 30/03/2018, 30/08/2018 e 30/03/2019.

Além disso, os Apelantes se obrigaram a constituir a hipoteca como garantia da operação e, como não conseguiram averbar o ônus da matrícula do imóvel dentro do prazo assinalado no Termo de Confissão de Dívida, a empresa Apelada considerou vencidas todas as prestações de forma antecipada e propôs a Ação de Execução.

Em
preliminar
, os Apelantes suscitaram a nulidade da sentença por falta de fundamentação e por terem sido tolhidos no direito de produzir prova testemunhal.

Alegaram que a Apelada, também, não juntou as notas fiscais e os documentos que deram origem ao Termo de Confissão de Dívida, impedindo-os de requerer a sua revisão. Disseram que a Apelada não apresentou o demonstrativo atualizado do débito, o que impossibilitou compreender como se deu a evolução do numerário exigido.

Alegam que o caso reclama a instrução com ampla dilação probatória, máxime porque, na linha de defesa, a matéria é altamente controvertida.

No
mérito
, sustentam falta exigibilidade ao título porque a Cláusula 6.1, item “h”, do Termo de Confissão de Dívida dispõe que sobre a obrigação de formular e registrar a Escritura Pública de Constituição de Hipoteca à margem do imóvel indicado pelos devedores, cujo ônus seria da empresa credora (Apelada).

Na visão dos Apelantes, o título executado não era exigível na época da propositura da Execução porque a Apelada deixou de cumprir o encargo de constituir a garantia hipotecária, sendo esta condição suspensiva prevista no artigo 125 do Código Civil. Isto é, como não foi implementada a hipoteca (condição suspensiva), cujo ônus aponta ser da credora, os devedores alegam que o negócio jurídico (Termo de Confissão de Dívida) não surtiu a eficácia executiva.

Além disso, os Apelantes aduzem que os documentos e os contratos de compra e venda de insumos, que deram causa ao Termo de Confissão de Dívida, foram entabulados em moeda estrangeira, bem como não estão enquadrados no Decreto 857, de 11/11/1969, que permite contrato em moeda diversa do Real, haja vista que não versa sobre bens de importação e/ou exportação, não trata de contrato de câmbio em geral, além de os contratantes não residirem fora do Brasil.

Asseveraram que, embora não neguem a existência da dívida, a Apelada juntou intempestivamente os documentos que comprovam a sua origem, incorrendo em preclusão consumativa à luz do Verbete 286 do STJ.

Alternativamente, na hipótese de se admitir a juntada extemporânea, suscitaram excesso de execução fundado nos seguintes questionamentos: (i) cláusula prevendo pagamento em moeda estrangeira, com posterior conversão em moeda nacional sem a participação dos devedores, (ii) multa superior a 2%, em afronta ao CDC, (iii) contrato originário prevendo juros remuneratórios e moratórios, (iv) omissão do percentual de juros calculados pela credora, e (v) a previsão de vencimento antecipado em vários momentos contratuais.

Na hipótese de todos os argumentos anteriores serem rechaçados, os Apelantes pugnaram pela prorrogação do pagamento da dívida fundado na teoria da imprevisão (artigo 393, CC), ante à quebra de 80% da Safra 2015/2016 decorrente da forte estiagem que assolou o Estado de Mato Grosso. Pugnaram por novo parcelamento anual, a começar de 2020.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 84809971 e 84809972.

Eis o que merece registro. Fundamento.

DECIDO
.

Como é cediço, de acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do referido dispositivo diz que “
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

Da análise perfuntória dos autos, sobretudo das contrarrazões e dos documentos que as acompanham, vê-se que os Apelantes respondem às inúmeras Ações de Execuções similares a esta, nas quais apresentaram ilações e questionamentos igualmente parecidos aos que aqui exibem, de que são produtores rurais, as operações de crédito (Cédula de Crédito Bancário, Compra e Venda de Insumos etc.) são nulas porque foram firmadas em moeda estrangeira, ausência de demonstrativo atualizado do débito, existência de cláusula suspensiva (constituição e registro de hipoteca), aplicação do CDC, excesso de execução, direito ao novo parcelamento da dívida em razão de caso fortuito etc., sendo que todas, quando muito a maioria das arguições, foram rechaçadas pelos respectivos julgadores, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.

Além disso, o caso reclama o revolvimento fático-probatório, o que não é possível fazê-lo nesta etapa de prelibação.

Quanto ao perigo da demora, registro que este milita em favor da Apelada, a qual aguarda o recebimento do seu crédito em virtude de compra e venda de insumos agrícolas, ocorrida nos idos de 2016.

Dito isso, sem delongas,
indefiro o pedido de efeito suspensivo
.

Em tempo, considerando que estão
ilegíveis
os documentos digitalizados no ID 84809955, e que deram causa à origem da dívida executada, consistente em:
nota fiscal no 17733, Contrato de Compra e Venda, e o Anexo I ao Contrato de Confissão de Dívida
, determino que a Juíza da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro seja oficiada, a fim de que tais provas documentais de alta relevância sejam, mais uma vez, digitalizadas e incluídas na plataforma do PJE, tomando o cuidado de certificar quanto à sua clareza e nitidez de leitura.

Intimem-se. Cumpra-se
.

No caso concreto, o
s Agravantes foram demandados pela Agravada, a qual busca a satisfação do crédito atualizado na importância de R$ 1.354.846,31 (um milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos) que, segundo os devedores, decorre do Termo de Confissão de Dívida e Outras Avenças, no qual assumiram a obrigação de pagar R$ 1.226.771,39 (um milhão, duzentos e vinte e seis mil setecentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos), parcelados em 04 (quatro) prestações vencidas em 30/08/2017, 30/03/2018, 30/08/2018 e 30/03/2019.

Exsurgem das argumentações iniciais dos Embargos à Execução, as quais ecoaram
ipsis literis
para as razões recursais, que os devedores são produtores rurais em Nova Maringá/MT e adquiram fertilizantes vendidos pela Agravada para aplicação na Safra 2015/2016, cuja produção fora frustrada no equivalente a 80% do plantio, em virtude da forte estiagem ocorrida na época. E, para viabilizar nova compra de fertilizantes para a safra subsequente (2016/2017), os Agravantes confessaram a existência da dívida contraída em 2015, por meio do Termo de Confissão que aparelha a demanda executiva.

Prosseguem o arrazoado explicando que a Execução seria nula por que a Cláusula 4.2 do Termo de Confissão de Dívida prevê a obrigação de constituir hipoteca como garantia da operação, cujo ônus os devedores dizem que é da credora, não havendo que falar em exigibilidade da dívida, muito menos há justa causa para que a credora considere vencidas todas as prestações de forma antecipada.

Isto é, os devedores sustentaram a falta exigibilidade ao título porque a Cláusula 6.1, item “h”, do Termo de Confissão de Dívida dispõe que sobre a obrigação de formular e registrar a Escritura Pública de Constituição de Hipoteca à margem do imóvel indicado pelos devedores, sendo que o dever de cumprir esse encargo seria da credora.

Os devedores aduziram, desde a origem dos Embargos à Execução, que a dívida originária (renegociada) foi entabulada em dólar, o que não se pode admitir porque não se enquadra no Decreto 857, de 11/11/1969, que permite contrato em moeda diversa do Real, haja vista que não versa sobre bens de importação e/ou exportação, não trata de contrato de câmbio em geral, além de os contratantes não residirem fora do Brasil. Requestaram pela juntada de “
contratos originários, notas fiscais e/ou documentos que dão suporte ao termo de renegociação
”, a fim de serem revisados.

No mais, questionaram a ausência de demonstrativo do débito e da regular constituição em mora, bem como suscitaram excesso de execução, notadamente em virtude de a multa ser superior a 2%.

Na hipótese de todos os argumentos anteriores serem rechaçados, os devedores pugnaram pela prorrogação do pagamento da dívida fundado na teoria da imprevisão (artigo 393, CC), ante a quebra de 80% da Safra 2015/2016. Pugnaram por novo parcelamento anual, a começar de 2020.

Os Embargos à Execução foram recebidos no efeito devolutivo, não tendo havido recurso contra essa decisão. No decorrer do trâmite processual, fora determinado que a credora trouxesse a cópia dos contratos/documentos renegociados no prazo de 10 dias. Verifica-se, pelo menos a princípio, que tal deliberação fora cumprida além do tempo concedido, porque a Agravada constituiu novos patronos, os quais justificaram a demora na satisfação da ordem judicial.

De toda sorte, nesta quadra de cognição não exauriente, verifica-se que antes da prolação da sentença, a Agravada juntou o Contrato de Compra e Venda de fertilizantes, firmado em 14/12/2015, a nota fiscal do produto e, mais uma vez, apresentou o instrumento de renegociação executado, dos quais os produtores rurais tiveram a chance de se manifestar sobre os encargos; no entanto, centraram a linha de defesa na ocorrência da preclusão do direito de produzir provas.

Vale dizer, pelo menos em princípio, os devedores Agravantes deixaram de questionar as cláusulas do contrato subjacente à renegociação, limitando-se em suscitar a juntada intempestiva de documentos por parte da Agravada, tese que não fora acatada pelo Juiz sentenciante e que, salvo melhor análise, não se revela incoerente.

Proferida a sentença recorrida, os Agravantes devolveram toda a matéria suscitada na inicial dos Embargos à Execução, sem nenhuma alteração; ou seja, os devedores repetiram, na grande maioria, as ilações iniciais.

A única modificação dos pedidos iniciais concerne à hipótese de se admitir a juntada extemporânea do contrato originário, oportunidade em que os Agravantes suscitaram excesso de execução fundado nos seguintes questionamentos: (i) cláusula prevendo pagamento em moeda estrangeira, com posterior conversão em moeda nacional sem a participação dos devedores, (ii) multa superior a 2%, em afronta ao CDC, (iii) previsão de juros remuneratórios e moratórios, (iv) omissão do percentual de juros calculados pela credora, e (v) a previsão de vencimento antecipado em vários momentos contratuais.

Ao analisar os argumentos iniciais dos Agravantes, não verifiquei plausibilidade capaz de agregar o duplo efeito. A uma porque, pelo menos em tese, a sentença não carece de fundamentação, muito menos obstou o direito de os devedores produzirem provas.

Além disso, em análise perfuntória, sobretudo das contrarrazões e dos documentos que as acompanham, foi possível notar que os devedores respondem às inúmeras Ações de Execuções similares a esta, nas quais apresentaram ilações e questionamentos igualmente parecidos aos que aqui exibem, em especial de que as operações de compra e venda de insumos são nulas porque firmadas em moeda estrangeira, há falta de demonstrativo do débito, existência de cláusula suspensiva (constituição e registro de hipoteca), aplicação do CDC, excesso de execução, direito ao novo parcelamento da dívida em razão de caso fortuito etc., sendo que todas, quando muito a maioria das arguições, foram rechaçadas pelos respectivos julgadores.

De mais a mais, o perigo da demora milita em favor da credora que, conforme dito na decisão recorrida, tenta receber seu crédito há mais de 05 (cinco) anos sem êxito.

Dito isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. No caso, ante a manifesta inadmissibilidade do Recurso, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021